Tribunal: TJSP
Processo: 2096231-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2096231-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SANTO IRMO PARLUTO, é embargado ABRIL SERVICE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096231-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43606
2
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
JUIZ DE DIREITO: EDMUNDO LELLIS FILHO
EMBARGANTES: SANTO IRMO PARLUTO
EMBARGADAS: ABRIL SERVICE LTDA. EPP (Massa Falida) e outra
VOTO N.o 43.606
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
Desprovido agravo de instrumento interposto pelo
embargante e mantida a solução de primeiro grau, que determinou a inscrição
do crédito do embargante, no valor de R$80.823,35, na classe I, sobrevém o
presente integrativo a dizer que o aresto é omisso.
Sustenta, em suma, que, apesar de exibir o primeiro
cálculo com atualização posterior à falência, promoveu, após, o desconto das
verbas indevidas, a questão sobre a incidência da TR como fator de
atualização do crédito trabalhista (art. 879, § 7o, CLT) não foi enfrentada e,
por fim, ante a ausência de fundamentação, o julgado acabou por violar o que
dispõe o art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não apontadas pelo
recorrente e efetivamente ausentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096231-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43606
3
Destaco, do V. Acórdão embargado, primeiro, que o valor
pretendido pelo embargante (R$111.094,50), como se vê às fls. 6 da origem,
está permeado por correção monetária e juros até 20.9.2018, enquanto a
falência data 2.12.2015, em nítida violação ao art. 9o, inciso II, da Lei no
11.101/2005; segundo, quanto à pretensão de se adotar o seu critério
particular de cálculo, não poderia ser aceito, pois, tal como se decidiu, a
opção por critério único atende ao princípio do par conditio creditorum,
razão por que merece prestigiada.
Ante o exposto, ausente qualquer mácula no julgado,
rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR